Tribunal: STF
Processo: Rcl 47949
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 56. FUNDAMENTO UTILIZADO PARA AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO NÃO ANALISADO, EXPRESSAMENTE, NO ATO RECLAMADO. DECISÃO RECLAMADA QUE INDEFERIU OS PLEITOS POIS JÁ HAVIAM SIDO ANALISADOS E SOLUCIONADOS EM SEDE PROCESSUAL DIVERSA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA.



    1. É imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente, ou seja, não cabe reclamação por omissão, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática.



    2. No caso concreto, a autoridade reclamada se limitou a indeferir os pedidos formulados pela Defensoria Pública estadual pelo fato de que tais pleitos já haviam sido analisados em sede processual diversa (Ação Civil Pública nº 0900387-55.2016.8.24.0011), tema, inclusive, já apreciado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, a demonstrar ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e a decisão paradigma.



    3. Considerando que o ato reclamado não decidiu, expressamente, sobre o ponto questionado na presente ação reclamatória, revela-se inadmissível o manejo do reclamação, sob pena de desvirtuamento e indevida expansão do instituto. 



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.